Tribunal: TJDFT
Processo: 0033587-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. TESE PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de ameaçar de morte sua companheira, também a agredindo com tapas, pontapés e puxões de cabelo.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, sendo no caso corroborada por testemunho policial.
3 Apelação não provida.